Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-75.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
CET. Alegação de cobrança de juros em patamar acima do contratado. O Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, pois o primeiro abarca os encargos incidentes sobre todas as tarifas e produtos acessórios aderidos no momento da contratação.
Capitalização

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
CET. Alegação de cobrança de juros em patamar acima do contratado. O Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, pois o primeiro abarca os encargos incidentes sobre todas as tarifas e produtos acessórios aderidos no momento da contratação.
Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ. Possibilidade de amortização pela Tabela Price. Inexistência de previsão contratual ou outra razão jurídica para adoção do Método de Gauss.
Sentença mantida. Recurso desprovido.